Tribunal: TJSP
Processo: 2030182-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Nulidade de citação – Inocorrência– Ilegitimidade passiva do compromissário comprador reconhecida - Entrega das chaves e imissão na posse após o período do débito cobrado – Decisão reformada – Recurso provido.